Tribunal: TJSP
Processo: 2306702-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Expurgos inflacionários – Plano verão – Exequente que se insurge contra decisão que determinou a transferência da parcela referente aos honorários à conta judicial vinculada ao processo em trâmite na Vara Única da Comarca de Itirapina – Alegação de que os advogados não atuaram no processo, não praticaram atos processuais e não constam no contrato

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Expurgos inflacionários – Plano verão – Exequente que se insurge contra decisão que determinou a transferência da parcela referente aos honorários à conta judicial vinculada ao processo em trâmite na Vara Única da Comarca de Itirapina – Alegação de que os advogados não atuaram no processo, não praticaram atos processuais e não constam no contrato de prestação de serviços advocatícios – Descabimento – Constrição judicial de caráter amplo, determinada com vistas à sua efetividade e para evitar o acesso de advogados parceiros dos investigados aos valores atingidos nos autos criminais – Possível utilização de esquema de advocacia predatória em múltiplas demandas – Manutenção da decisão que indeferiu o levantamento de honorários pelos réus investigados e por parceiros contratuais – Necessidade de ordem expressa do juízo criminal que determinou a constrição – Recurso desprovido.